Tribunal: TJDFT
Processo: 0735615-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de execução de título extrajudicial (instrumento particular de confissão de dívida) no qual as partes estipularam livremente a incidência de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito para o caso de inadimplemento. A exequente, ora agravante, incluiu na planilha de débitos da execução o valor correspondente aos honorários convencionados. O Juízo a quo, no entanto, indeferiu a inclusão da aludida verba na execução, determinando a exclusão dessa cobrança dos cálculos, sob pena de indeferimento da inicial.
2. Nos termos dos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, na hipótese de inadimplemento obrigacional e mora, responde o devedor, dentre outros encargos, pelos honorários advocatícios.
3. Se as partes convencionaram livremente a incidência de honorários para a hipótese de inadimplemento, é lícita a inclusão desse débito no valor total da execução. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.